Tribunal: STF
Processo: AR 1114
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-29
Data de publicação: 1982-04-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. QUESTÃO
FEDERAL INAPRECIADA. DESCABIDA A POSTULAÇÃO PERTINENTE A QUESTÃO QUE
NÃO SE FEZ OBJETO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO, LIMITADO QUE FOI AOS
PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO
CONHECIDA.